Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-24.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022232-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL A SAUDE –
OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIQUIDAÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA PARA EXAME DE MAMOGRAFIA PARA TODOS OS PACIENTES DO SUS RESIDENTES NO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR NA DISTRIBUIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM FACE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – APELO DO ESTADO PREJUDICADO.

1 - Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

2 - Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se em seara alheia, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

3 – Sentença Retificada em Reexame Necessário. Recurso de Apelação Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,

M.M.ª Drª .
Célia Regina Vidotti
, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e

do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou ao ente estatal liquidar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fila de espera para realização do exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde dos pacientes que residem em seu território, excetuados os residentes no município de Cuiabá e nos municípios que contratualizaram com este ente a realização do exame, por meio de gestão pactuada, conforme documento juntado no id. 15300805, e outros que vierem a contratualizar.

Além disso, que promova medidas a evitar que os pacientes aguardem mais de 60 (sessenta) dias para a realização da mamografia, contados da data da regulação no sistema específico (ID 18624991).

Irresignado, o ente estatal sustenta necessidade de limitação territorial dos efeitos da decisão aos limites da comarca de competência do órgão julgador, nos termos do artigo da Lei nº 7247/85 e repercussão geral do STF.

Insiste que sua responsabilidade é subsidiária com relação aos municípios com gestão plena e, ainda, no caso dos municípios “contratualizarem” entre eles a execução dos exames preventivos de câncer por polos regionais.

Por fim, busca o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação do Estado da obrigação com relação aos usuários do SUS que não residem na Comarca de Cuiabá. Subsidiariamente, afastar a condenação do Estado quanto a obrigação em relação aos demais municípios do interior que “contratualizaram” ou vierem a “contratualizar”, entre si, a realização do referido exame em determinado município-polo regional (ID 18624995).

O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazoar o apelo (ID 18625006).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 34003489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, na Ação Civil Pública intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que, ao julgar parcialmente os pedidos, determinou ao ente estatal liquidar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fila de espera para realização do exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde dos pacientes que residem em seu território, excetuados os residentes no município de Cuiabá e nos municípios que contratualizaram com este ente a realização do exame, por meio de gestão pactuada, conforme documento juntado no id. 15300805, e outros que vierem a contratualizar.

Além disso, determinou que o Estado promovesse medidas a evitar que os pacientes aguardem mais de 60 (sessenta) dias para a realização da mamografia, contados da data da regulação no sistema específico (ID 18624991).

O ente estatal recorre ao argumento de que há limitação territorial dos efeitos da decisão aos limites da comarca de competência do órgão julgador, nos termos do artigo da Lei nº 7247/85 e repercussão geral do STF, bem como que sua responsabilidade é subsidiária com relação aos municípios com gestão plena ou no caso dos municípios “contratualizarem” entre eles a execução dos exames preventivos de câncer por polos regionais (ID 18624995).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Com efeito, é bastante tormentosa a questão sobre a dispensação de medicamentos, equipamentos, insumos, realização de procedimentos cirúrgicos e tratamentos de saúde, porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos constitucionais. Em decorrência da complexidade do tema e o caráter judicializante que tais questões têm assumido, sobretudo diante o vultoso número de ações propostas pelo Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais com status de preceito fundamental, tenho refletindo bastante a respeito, tanto é que em prol do princípio da colegialidade em alguns casos venho inclusive me curvando ao entendimento da maioria desta Colenda Câmara.

Isso porque de um lado, há os que protegem o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5º, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR, art. 1º, III). De outro, os que protegem a coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.

De tal sorte, frente a esse conflito, a atuação do Poder Judiciário deve ser extremamente cautelosa, sendo admissível apenas em caráter excepcional, ou seja, quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, sendo, pois, imprescindível o exercício do juízo de ponderação dos bens jurídicos em disputa (necessidades e as possibilidades de cada Ente), notadamente em razão da crítica realidade da Administração Pública e da escassez de recursos públicos para atender todas as demandas da sociedade.

Sob tais perspectivas, tem-se que o Poder Judiciário não poderá determinar a execução de políticas públicas, incumbindo apenas ao ente público elegê-las de acordo com seu melhor juízo e dentro das suas possibilidades e prioridade, sob pena de ofensa do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal)

E no caso posto em debate, não há se olvidar o louvável intuito contido na presente Ação Civil Pública, que busca a solução (“zerar a fila”) para a demanda reprimida existente na regulação de exames a fim de viabilizar o diagnóstico precoce e tratamento de câncer de mama, de modo a evitar a evolução da doença e a efetividade do tratamento, pois infelizmente, como é de notório conhecimento, começar tardiamente ou interromper o tratamento, praticamente aniquila as chances de cura.

Conquanto salutar e desejável a realização dos exames em tempo razoável, tal qual determinado pela Lei 12.732/2012, o que a princípio conferiria respaldo jurídico à pretensão autoral, certo é que e a própria magnitude da pretensão configura óbice ao seu acolhimento nos moldes estabelecidos pela inicial, notadamente porque para que o Ente Público possa cumprir tal determinação impõe-se a adoção de uma série de medidas, tais como a contratação de médicos, aquisição de mais aparelhos, dentre outras que por consequência, implicam necessariamente na alteração da gestão do orçamento público, ou seja, na eleição das políticas públicas prioritárias e das prioridades orçamentárias.

Enfim, cuida-se de tema bastante sensível, não subsistindo dúvidas de que na hipótese, compelir o Poder Púbico erradicar esse cenário de longas filas de espera acarretaria em violação ao princípio da separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, notadamente porque, como dito, a questão prescinde de maior dispêndio de verbas pelo erário, gerando inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, o qual, como é cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de infração aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, é senão o entendimento que vem sendo adotado nesta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas. (N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). Destaquei.

Em fim, ressalto que não desconheço a natureza determinante do Julgamento proferido pelo STF no RE 592.581 RS, em caso análogo, tampouco a maioria das jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido, no entanto,
creio que a aplicação desse entendimento ao caso concreto em que se busca provimento de alcance indefinido, representa invasão de competência, ferindo-se o art. 2º da CF, isso por acontecer de forma concentrada, e não difusa ou caso a caso, como autoriza o art. 5º, XXXV, da CF.

Noutras palavras, o que não é possível é o Poder Judiciário substituir-se ao administrador e, através de comandos judiciais, impor à Administração que realize ou adapte políticas públicas, elegendo de forma indiscriminada as prioridades sociais que devem ser atendidas.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
RETIFICO a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021